Tribunal: TJSP
Processo: 0002802-40.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Superveniência de condenação de prestação de serviços à comunidade no curso da execução de pena privativa de liberdade - Impossibilidade de cumprimento concomitante - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à hipótese - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Superveniência de condenação de prestação de serviços à comunidade no curso da execução de pena privativa de liberdade - Impossibilidade de cumprimento concomitante - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à hipótese - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002802-40.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante VITOR FABRICIO CASTRO DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002802-40.2020.8.26.0496 - Voto no 22.398
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0002802-40.2020 Ribeirão Preto
Agravante: Vitor Fabricio Castro de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.398
AGRAVO EM EXECUÇÃO Conversão de pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade - Superveniência de
condenação de prestação de serviços à comunidade no curso da
execução de pena privativa de liberdade - Impossibilidade de
cumprimento concomitante - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça - Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à
hipótese - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
VITOR FABRÍCIO CASTRO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão de fls.
17/29, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade (PEC no 0001663-53.2020.8.26.0496), fixando o regime
semiaberto para o resgate do remanescente.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/08), a
reforma da r. sentença, para que seja aplicado ao caso em tela o
previsto no artigo 76, do Código Penal, postergando-se o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos para período subsequente
ao cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo cassada a r.
decisão agravada.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta às fls. 37/43, mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002802-40.2020.8.26.0496 - Voto no 22.398
3
pelo juízo a quo (fls. 34), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento (fls.
52/56).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme se observa dos autos, o agravante
cumpria pena em regime semiaberto e sobreveio nova condenação, a
pena de prestação de serviços à comunidade. O d. Magistrado
determinou a reconversão da sanção alternativa e a soma das penas,
fixando o regime prisional semiaberto.
Ao que consta dos autos, o sentenciado
insurge-se contra a r. decisão de fls. 17/29, que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade (PEC no
0001663-53.2020.8.26.0496), a ser cumprida no regime semiaberto
em relação a todas as condenações, e determinou a elaboração de
novo cálculo de pena que observe tais diretrizes.
Sustenta, a combativa defesa que deve
prevalecer a aplicação do artigo 76, do Código Penal, o qual
estabelece que as infrações penais mais graves devam ser
executadas primeiramente.
Não obstante as razões expostas no agravo
defensivo, o recurso não merece prosperar. Isso porque, a
jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002802-40.2020.8.26.0496 - Voto no 22.398
4
adoto, tem amplamente se posicionado favoravelmente à conversão
sob exame, tendo em vista que a pena restritiva em comento, não é
compatível com a pena reclusiva.
Confiram-se os precedentes sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
REGIME
FECHADO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS.
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1.
Ressalvada
pessoal
compreensão
diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial
e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Nos termos dos artigos 44, § 5o, do Código Penal e
181, § 1o, alínea 'e', da Lei de Execuções Penais, nas
hipóteses em que ocorrer condenação superveniente
do condenado, com a imposição de pena privativa de
liberdade, a pena de prestação de serviços poderá ser
convertida em privativa de liberdade.
3. A pena de prestação de serviços à comunidade é
incompatível com o regime semiaberto ou fechado,
sendo legal a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, com a soma das
penas, nos termos do artigo 111 da Lei de
Execuções Penais, afastando-se, assim, a aplicação do artigo
76
do
Código
Penal.
Precedentes.
4. Agravo regimental no habeas corpus improvido.
(grifado)
(STJ, AgRg no HC 243018 / SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6
SEXTA TURMA,
Data do Julgamento 21/08/2014).
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002802-40.2020.8.26.0496 - Voto no 22.398
5
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
CUMPRIMENTO.
NOVA
CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
INCOMPATIBILIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que se mostra
necessária a conversão da pena restritiva de direitos
em privativa da liberdade, dada a incompatibilidade do
seu cumprimento simultâneo com o regime semiaberto
(art. 44, § 5o, do CP e art. 181, § 1o, "e", da LEP). 2. A
alteração da situação fática dos autos não impede a
análise e o julgamento da matéria de direito levantada
nesta Corte, haja vista a finalidade específica do
recurso especial de uniformizar a interpretação da
legislação federal. 3. Não cabe a esta Corte Superior,
em recurso especial, o exame de eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido.” (Relator: MINISTRO
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AgRg no Recurso
Especial no 1.309.386-RS (2012/0056710-6)
DJe:
17/03/2015)
A prolação de nova condenação não permite
outra alternativa ao magistrado a não ser a de decidir pela
incompatibilidade da execução de medidas alternativas com a
custódia prisional, pois inviável o seu cumprimento simultâneo,
devendo a pena restritiva de direitos ser convertida em privativa de
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002802-40.2020.8.26.0496 - Voto no 22.398
6
Cumpre salientar que ao juiz de direito é
facultado deixar de ministrar a conversão apenas se for viável ao
reeducando cumprir, conjuntamente, a pena alternativa com a pena
privativa de liberdade.
Porém, é impossível suspender o cumprimento
da pena restritiva de direitos até que se cumpra a privativa de
liberdade, uma vez que a lei é precisa ao afirmar que, em caso de
incompatibilidade, a restritiva deve ser convertida.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONVERSÃO DE PENAS
- RESTRITIVAS DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
-
INCOMPATIBILIDADE
-
CONVERSÃO NECESSÁRIA. Ao Juiz da execução é
facultado deixar de aplicar a conversão somente se for
possível ao sentenciado cumprir, simultaneamente, a
pena restritiva de direitos e a privativa de liberdade. Se
a superveniente condenação é incompatível com
aquela em cumprimento, implicará conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de Execução
Penal
0000613-65.2015.8.26.0496;
Rel.
Willian
Campos; j. em 02/07/2015)
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator